Tribunal: TJDFT
Processo: 0724437-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Igor Lopes Carvalho em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpusera, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Centrais de Abastecimento do Distrito Federal –, recebendo o pedido executivo, submetera-o ao procedimento da execução de quantia certa aviada contra a Fazenda Pública, determinando a intimação da executada para, nos termos do artigo 535 do estatuto processual, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que a agravada, por ser sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime de precatórios. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o cumprimento de sentença observe o rito previsto nos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil, aplicável às empresas privadas. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara em suma, que deflagrara em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito executado, no valor de R$897.916,40 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta centavos), correspondentes aos honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados. Sustentara que, ao receber o cumprimento de sentença, assinalara o Juízo que o procedimento deve observar o rito do artigo 535 do estatuto processual, específico para as execuções aviadas em face da Fazenda Pública. Defendera que aludido entendimento encontra-se dissonante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. Destacara que a sujeição ao regime de precatórios traduz privilégio instituído em favor da Fazenda Pública, autarquias, fundações públicas, empresas públicas prestadoras de serviço público e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial. Assinalara que, para que a sociedade de economia mista goze dos privilégios da Fazenda Pública, afigura-se necessário que não atue em regime de concorrência com outras empresas e que não tenha objetivo de lucro. Pontuara que, se a sociedade de economia mista atuar em mercado sujeito à concorrência ou permitir a acumulação ou a distribuição de lucros, deve se submeter ao regime de execução comum aplicável às demais empresas do setor privado. Registrara que o estatuto social da agravada previra expressamente a atuação em regime de concorrência e a distribuição de lucros, inviabilizando que seja observado, na hipótese, o regime de precatórios. Acentuara que a agravada é pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade de economia mista, sendo, portanto, integrante da Administração Indireta Distrital, não prestadora de serviço público, mas exploradora de atividade econômica, e, por isso deve se sujeitar ao regramento próprio aplicável à iniciativa privada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Igor Lopes Carvalho em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que interpusera, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Centrais de Abastecimento do Distrito Federal –, recebendo o pedido executivo, submetera-o ao procedimento da execução de quantia certa aviada contra a Fazenda Pública, determinando a intimação da executada para, nos termos do artigo 535 do estatuto processual, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, sob o fundamento de que a agravada, por ser sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime de precatórios. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o cumprimento de sentença observe o rito previsto nos artigos 523 a 527 do Código de Processo Civil, aplicável às empresas privadas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da sujeição da agravada ao regime de precatórios no cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor da empresa. Segundo defendera o agravante, a agravada é pessoa jurídica de direito privado, constituída como sociedade de economia mista com atuação em regime de concorrência e seu estatuto social prevê, inclusive, a distribuição de lucros, inviabilizando que seja observado, na hipótese, o regime de precatórios aplicável às execuções movidas em face da Fazenda Pública. Assim pontuada a matéria controversa, há que ser destacado que o Supremo Tribunal Federal, resolvendo a ADPF no 387, firmara entendimento sobre a aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado: “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2o da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) Nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, ressoa a aplicação do regime de precatório às execuções movidas em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Registra-se, ainda, que a Suprema Corte julgara a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 437/CE, quando afirmara a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, confira-se: “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2o, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1o, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2o e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020) Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário da Suprema Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conhecera da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo a ementa do acórdão: “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2o c/c art. 60, § 4o, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020) Deflui do aduzido, então, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a sujeição da execução movida em face de sociedade de economia mista ao regime do precatório está condicionada ao exercício, pela entidade, de atividade própria de estado, em que todos os recursos obtidos são destinados ao próprio custeio e manutenção do serviço, sem que seja possível a exploração de atividade econômica, como se configura, por exemplo, naquelas em que a empresa é exercida com o intuito de lucro. Essa, aliás, foi exatamente a tese jurídica firmada pela Suprema Corte nos autos do RE 599.628/DF, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 253 - "Aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais"), no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. É o que se infere a tese que ora se transcreve: “Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas” Alinhadas essas premissas, a agravada - Ceasa/DF - é constituída sob a forma de sociedade de economia mista, estando sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, pois que não exerce serviço público sem possibilidade de concorrência. Seu estatuto social dispõe o seguinte: “Art. 1o A CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A – CEASA/DF é uma Sociedade de Economia Mista, regida pela legislação vigente e por este Estatuto e, especialmente, pela Lei Federal no 5.691/1971, alterada pela Lei Federal no 6.208/1975, pelas Leis no 13.303, de 30 de junho de 2016 e Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e demais legislações aplicáveis.” Diante da natureza jurídica que encerra, a Lei no 6.404/1976 é aplicável à agravada. A seu turno, a regra albergada na aludida lei prevendo a impenhorabilidade dos bens de titularidade das sociedades de economia mista fora revogada, legitimando a penhora de patrimônio das empresas e afastando, por conseguinte, sua sujeição ao regime dos precatórios, confira: “Art. 235. As sociedades anônimas de economia mista estão sujeitas a esta Lei, sem prejuízo das disposições especiais de lei federal. (...) Art. 242. As companhias de economia mista não estão sujeitas a falência mas os seus bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla responde, subsidiariamente, pelas suas obrigações. (Revogado pela Lei no 10.303, de 2001)” Demais disso, em consonância com o objeto social da agravada, os serviços e atividades que desenvolve não traduzem atuação própria do Estado, podendo ser exercidos em regime de concorrência, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 4o A Sociedade terá por objetivo: a) construir, instalar, explorar e administrar, nesta Capital, de Centrais de Abastecimento destinadas a operar nos moldes de um centro polarizador coordenador do abastecimento sustentável de gêneros alimentícios e incentivador da produção agrícola; b) participar dos planos e programas de abastecimento coordenados pelo Governo do Distrito Federal e ao mesmo tempo prover e facilitar o intercâmbio com as demais Centrais de Abastecimento; c) firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de intercâmbio com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, a fim de facilitar e/ou participar de atividades destinadas à melhoria do abastecimento de produtos agrícolas; d) desenvolver em caráter especial ou sistemático, estudos de natureza técnico-econômico, a fim de fornecer base para: melhoria, aperfeiçoamento e inovações nos processos e técnicas de comercialização, com vistas ao abastecimento de gêneros alimentícios. e) promover a política de abastecimento segurança alimentar e nutricional distrital que articule as ações dos setores de produção, circulação, beneficiamento e consumo de alimentos, fortalecendo sistemas públicos de segurança alimentar, priorizando pessoas e famílias em vulnerabilidade social, com vista a contribuir na garantia do direito humano à alimentação.” De relevo, ademais, que o próprio Estatuto Social da agravada prevê a distribuição de lucros, como retratam os dispositivos que ora se reproduz: “Art. 6o A Assembleia Geral, Órgão máximo da Sociedade, composta de Acionistas da Sociedade com direito a voto, convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto, tem poderes para decidir sobre os negócios relativos à finalidade e ao objeto da Sociedade e tomar as resoluções que julgar convenientes a sua defesa e desenvolvimento, competindo-lhe, privativamente, além de outras atribuições conferidas pelo presente Estatuto ou por Lei: (...) IV. Aprovar as demonstrações financeiras da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos;” “Art. 46. Do resultado do exercício, referido no Artigo 189 da Lei no 6.404/76, terão a seguinte destinação, sucessivamente, nesta ordem, as parcelas abaixo enumeradas: (...) III – do saldo remanescente, que constitui o lucro líquido do exercício, as parcelas: a) de 5% (cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal, até alcançar 20% (vinte por cento) do capital social; e b) de 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, para dividendos, ficando a elevação deste percentual a critério da Assembleia Geral. § 1o - O saldo remanescente do lucro líquido ficará à disposição da Assembleia Geral.” Nesse contexto, por ser sociedade de economia mista, com previsão estatutária de distribuição de lucro, e ausente prova de custeio de suas atividades pelo Estado, conquanto possa concorrer para sua manutenção, não afigura-se viável a aplicação do regime de execução por precatório quando é executada, porquanto não pode gozar dos privilégios diferenciados que são concedidos às entidades de direito público. A agravada, em suma, como sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica e com viso lucrativo, não se beneficia do regime de impenhorabilidade de bens, submetendo-se ao mesmo regime das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, nos termos do art. 173, § 1.o, II, da Constituição Federal. Como cediço, a Constituição Federal, no artigo 173, § 1o, II e §2o, dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, estando sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Tal enquadramento, por decorrência lógica, afasta a aplicação do regime de precatório previsto para as Fazendas Públicas Federal, Estadual, Distrital e Municipais para quitação das condenações de decisões judiciais, conforme disposto no artigo 100, da CF, salvo naquelas situações pontuadas pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 730 DO CPC. PRECATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual apenas a sociedade de economia mista prestadora de serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não possuir finalidade à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal, faz jus ao processamento da execução por meio de precatório. (...) VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.774.642/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 730 DO CPC. PRECATÓRIOS. 1. A jurisprudência do STF é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial. A propósito: RE 852.302 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, PUBLIC 29/2/2016). 2. Para o Supremo Tribunal Federal, portanto, apenas a sociedade de economia mista prestadora de serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não possuir finalidade à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal, faz jus ao processamento da execução por meio de precatório. 3, O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, já decidiu que ‘não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda. Tal equiparação pode ocorrer quando a estatal presta serviço exclusivamente público, que não possa ser exercido em regime de concorrência com os empreendedores privados’ (REsp 1.422.811/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/11/2014). 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse segmento, provido em parte.”(REsp n. 1.653.062/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 13/10/2017.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CODEVASF. EMPRESA ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ATUAÇÃO ESSENCIALMENTE ESTATAL. INFLUXO MAIOR DE NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. APLICABILIDADE DA SÚMULA 39/STJ RESTRITA A EMPRESAS QUE EXPLOREM A ATIVIDADE ECONÔMICA. 1. O recurso especial não comporta conhecimento quanto à alegada violação da Súmula 39/STJ, já que esta não integra o conceito de lei federal, existente no art. 105, III, a, da CF. 2. A atividade essencial desempenhada pela CODEVASF, que fez com que a Corte de origem a qualificasse como uma empresa pública prestadora de serviço público, é matéria fática, motivo pelo qual, não pode ser revista por este Tribunal Superior, em razão do óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 3. As empresas estatais podem atuar basicamente na exploração da atividade econômica ou na prestação de serviços públicos, e coordenação de obras públicas. 4. Tais empresas que exploram a atividade econômica - ainda que se submetam aos princípios da administração pública e recebam a incidência de algumas normas de direito público, como a obrigatoriedade de realizar concurso público ou de submeter a sua atividade-meio ao procedimento licitatório - não podem ser agraciadas com nenhum beneplácito que não seja, igualmente, estendido às demais empresas privadas, nos termos do art. 173, § 2o da CF, sob pena de inviabilizar a livre concorrência. 5. Aplicando essa visão ao tema constante no recurso especial, chega-se à conclusão de que a Súmula 39/STJ - que determina a não aplicabilidade do prazo prescricional reduzido às sociedades de economia mista - deve ter interpretação restrita, de modo a incidir apenas em relação às empresas estatais exploradoras da atividade econômica. 6. Por outro lado, as empresas estatais que desempenham serviço público ou executam obras públicas recebem um influxo maior das normas de direito público. Quanto a elas, não incide a vedação constitucional do art. 173, § 2o, justamente porque não atuam em região onde vige a livre concorrência, mas sim onde a natureza das atividades exige que elas sejam desempenhadas sob o regime de privilégios. 7. Pode-se dizer, sem receios, que o serviço público está para o estado, assim como a atividade econômica em sentido estrito está para a iniciativa privada. A prestação de serviço público é atividade essencialmente estatal, motivo pelo qual, as empresas que a desempenham sujeitam-se a regramento só aplicáveis à Fazenda Pública. São exemplos deste entendimento as decisões da Suprema Corte que reconheceram o benefício da imunidade tributária recíproca à Empresa de Correios e Telégrafos - ECT, e à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD. (RE 407.099/RS e AC 1.550-2). 8. Não é por outra razão que, nas demandas propostas contra as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32. Precedentes: (REsp 1.196.158/SE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.8.2010, DJe 30.8.2010), (AgRg no AgRg no REsp 1.075.264/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 2.12.2008, DJe 10.12.2008). Recurso especial conhecido em parte e improvido.”(REsp n. 929.758/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 14/12/2010.) O mesmo entendimento é perfilhado pelas Cortes Trabalhistas, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “RECURSO DESERTO. PRERROGATIVAS DAFAZENDA PÚBLICA NÃO APLICÁVEIS À CEASA. A Centrais de Abastecimento do Pará S/A - CEASA é pessoa jurídica de direito privado que não goza dos privilégios inerentes à Fazenda Pública, nos termos do art. 173, §1o, II e §2o, da Constituição brasileira/88. Apelo improvido.” (TRT 8a Região; Processo: 0000818-82.2017.5.08.0009 AIAP; Data: 26/02/2021; Órgão Julgador: 1a Turma; Relator: ROSITA DENAZARE SIDRIM NASSAR). “SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. A Centrais de Abastecimento do Pará S/A - CEASA é pessoa jurídica de direito privado que não goza dos privilégios inerentes à Fazenda Pública, dentre eles a impenhorabilidade de seus bens e a garantia de que a execução se processe por meio de precatório, nos termos do art. 100, da Constituição brasileira/88. Agravo de Petição desprovido.” (TRT 8a Região; Processo: 0001032-60.2018.5.08.0002 AP; Data: 18/05/2021; Órgão Julgador: 4a Turma; Relator: SULAMIR PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA)”. “RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME DE EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. Nos termos da decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 599.628, com repercussão geral (Tema 253), "os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas". Contudo, a Excelsa Corte tem decidido, excepcionalmente, que as execuções contra as sociedades de economia mista que não atuam no mercado concorrencial e que não visam à distribuição de lucros devem ser submetidas ao regime de precatório. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST, RR-2473-54.2013.5.02.0023, 3a Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 21/08/2020) “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B DO CPC/1973 (ARTIGO 1.041, CAPUT, §1o, DO CPC/2015). EXECUÇÃO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO À COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC. EMPRESA PÚBLICA. REGIME CONCORRENCIAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 599.628). REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 253. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. Discute-se no caso presente a possibilidade de se estender à COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC a prerrogativa atribuída à Fazenda Pública de ser executada mediante a expedição de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 599.628, tema 253 da tabela de repercussão geral, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’. Nesse cenário, esta Turma, ao manter o acórdão regional, no qual reconhecida a impossibilidade de se estender à CIDASC os privilégios da Fazenda Pública, uma vez que atua em regime de concorrência, proferiu decisão em plena conformidade com a tese jurídica pacificada pela Excelsa Corte em sede de repercussão geral, restando inviabilizado o juízo de retratação nos termos do artigo 543-B, §3o, do CPC/1973 (artigo 1.041, §1o, do CPC/2015). Desse modo, determina-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito”. (TST, AIRR-861-97.2011.5.12.0015, 5a Turma, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 14/08/2020) “CEASA. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.1 .A Centrais de Abastecimento do Pará S/A - CEASA é pessoa jurídica de direito privado que não goza dos privilégios inerentes à Fazenda Pública. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 555/PA, em 30.04.2020, em decisão monocrática proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, tornou sem efeito a liminar que tinha deferido as prerrogativas da Fazenda Pública à executada, referida decisão precária proibia o bloqueio de valores para pagamento de débitos trabalhistas da Ceasa/PA” (TRT da 8a Região; Processo: 0000087-30.2019.5.08.0005 AP; Data: 11/11/2021; Órgão Julgador: 3a Turma; Relator: FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA) Alinhavados essas premissas em consonância com a moldura legal que circunda a matéria, forçoso reconhecer que o decisório arrostado deve ser suspenso até que haja ao menos definitiva manifestação sobre a legitimidade da sujeição da agravada ao regime de precatório. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Estofado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar os efeitos do decisório vergastado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contraminutar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator